Tribunal: TJDFT
Processo: 0734319-44.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0734319-44.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ALICE FREIRE GRAMELISCH D E C I S Ã O Vistos, etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de efeito suspensivo, interposto pela UNIMED NACIONAL - COOPERATIVA CENTRAL contra parte da decisão (ID 195074739) proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília, que, nos autos da ação declaratória de inexistência de débitos promovida contra si e outros por ALICE FREIRE GRAMELISCH, acolheu o pedido de tutela de urgência para “ determinar à ré Rede D’or São Luiz S/A (Hospital Santa Helena) que se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito aqui discutido, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada inscrição indevida”. Ao receber os autos conclusos, de pronto, facultei à parte agravante manifestação a respeito do interesse recursal, diante da determinação pela decisão agravada ser destinada exclusivamente à corré REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. A parte recorrente manifestou-se pelo conhecimento do recurso consoante teor da petição de ID 63444330, ao argumento de que “ainda se encontra no polo passivo da demanda, não sendo ainda determinada a sua exclusão dos autos, bem como a ausência de sua responsabilidade quanto a obrigação pleiteada pela parte contrária”. É o relatório do necessário. DECIDO. Cumpre destacar, de início, que o objeto da irresignação recursal é a decisão de ID origem 204461979 a qual, ao deferir a tutela de urgência requestada pela agravada, determinou “à ré Rede D’or São Luiz S/A (Hospital Santa Helena) que se abstenha de inscrever o nome da autora em órgãos de proteção ao crédito em relação ao débito aqui discutido, sob pena de multa de R$ 3.000,00 por cada inscrição indevida”. Portanto, do que se depreende dos autos originários, inobstante tenha a agravada inserido no polo passivo da demanda outras pessoas jurídicas que, segundo entende, devem responder quanto à questão de fundo de direito, tem-se que, inexoravelmente, a determinação judicial de obrigação de não fazer fora expressamente endereçada à corré REDE D’OR SÃO LUIZ S.A. Diante disso, em que pese o argumento de que não tenha sido excluída do polo passivo da demanda, carece de interesse recursal à parte agravante nesta oportunidade. Primeiramente, não restou demonstrado no recurso que a determinação judicial objeto do recurso atinge sua esfera jurídica nem sequer indiretamente, posto que o dever de observância de não inscrever o nome da autora em cadastros restritivos é exclusiva da primeira requerida. Em reforço, o debate acerca da legitimidade passiva não fora abordado na decisão agravada, e, independentemente de se qualificar como matéria de ordem pública, não se verifica na presente oportunidade a possibilidade de seu conhecimento, posto que oportunamente poderá ser apreciado pelo Juízo a quo, mediante a participação não apenas da parte autora, mas também das demais corrés, as quais não figuram no presente instrumento recursal. Gize-se que outro poderia ser o panorama, caso a tutela de urgência lhe tivesse sido endereçada, como nos casos em que há a cominação de obrigação de fazer no sentido de garantir cobertura contratual a sinalagma firmado por outra entidade do mesmo conglomerado econômico (sistema Unimed). No entanto, na origem trata-se de ação de declaração de inexistência de débito, e a liminar, reitere-se, fora expedida de modo a evitar a atuação por parte de outra pessoa jurídica, a qual deverá suportar eventuais astreintes em caso de não cumprimento. Entendimento em sentido diverso poderia culminar, inclusive, em indevido e indesejada supressão de instância, a qual é desnecessária na origem, dado que as partes poderão elencar em preliminar de contestação, e, eventualmente, em recurso próprio cuja oportunidade lhes é garantida pelo sistema processual vigente, temperada pelo entendimento jurisprudencial oriundo do Superior Tribunal de Justiça. Assim, não restando verificada na hipótese o interesse recursal específico e próprio pela parte agravante em demover a eficácia e vigência imediata da decisão agravada, tem-se que o recurso não comporta conhecimento. Ante todo o exposto, com fulcro no art. 932, III, do Código de Processo Civil (CPC) c/c art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios (RITJDFT), NÃO CONHEÇO DO PRESENTE AGRAVO DE INSTRUMENTO. Operada a preclusão, e feitas as comunicações e anotações de praxe, arquivem-se os autos. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 9 de setembro de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator